Tribunal: STF
Processo: MS 34070
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Ato impugnado. Nomeação do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Ministro de Estado. Posterior exoneração. Perda superveniente do objeto. Prejuízo. 3. Julgamento conjunto com agravos regimentais nas ADPF 390 e 391. Desnecessidade. Atribuições do relator. 4. Agravos regimentais nas ADPF 390 e 391 negados pelo Pleno (DJe 8.8.2017). Mesmo fundamento. Prejuízo. 5. Ausência de desdobramentos do ato de nomeação a serem apreciados por esta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.